Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-03.2025.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802547-03.2025.8.14.0401

EMBARGANTE: ELIAS SANTOS BORGES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0802547-03.2025.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA

REPRESENTANTE LEGAL: MIRRAEL HOACY V. LARRAT MIRANDA - OAB/PA 34.424

EMBARGANTE:
ELIAS SANTOS BORGES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.35044495

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO A MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que manteve condenação por crime de tortura e demais imputações, com fixação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se: i) houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e à incidência de agravante; ii) se restou omissa a apreciação de prova pericial e de alegada manipulação de depoimentos; iii) se é cabível, via aclaratórios, rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conheço parcialmente dos embargos de declaração, por atenderem aos pressupostos de admissibilidade recursal.

4. Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento. Os embargos destinados a suprir omissão não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. As teses atinentes à suposta ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao alegado bis in idem em razão da agravante do art. 61, II, “f”, CP, foram deduzidas tardiamente, mediante peça protocolada após inclusão em pauta, motivo pelo qual incide preclusão consumativa, não cabendo sua apreciação nesta via recursal.

6. Quanto à alegação de manipulação dos depoimentos e à suposta omissão sobre o laudo pericial, o acórdão embargado enfrentou expressamente tais questões, registrando que os áudios e mensagens eram unilaterais, informais e desprovidos de chancela pericial; e que o laudo nº 2024.01.009748-TRA constatou escoriações e equimoses compatíveis com agressões por ação contundente, em consonância com demais elementos probatórios. Assim, não há omissão a ser suprida.

7. A defesa busca, na realidade, reverter conclusão desfavorável do Colegiado, o que não se admite via embargos de declaração. O órgão julgador fundamentou de forma suficiente as questões essenciais, nos termos do art. 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pelo exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, nego-lhes provimento, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao manejo de matéria preclusa; a valoração das circunstâncias judiciais e a análise do laudo pericial, quando devidamente fundamentadas pelo acórdão, não configuram omissão, cabendo manutenção do julgado.

Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; CF, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 59; 61, II, “f”; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II.

Jurisprudência mencionada: HC nº 241.475 AgR; HC nº 798.732/SP; AgRg no HC nº 833.469/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROCESSO Nº: 0802547-03.2025.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM-PA

REPRESENTANTE LEGAL: MIRRAEL HOACY V. LARRAT MIRANDA - OAB/PA 34.424

EMBARGANTE:
ELIAS SANTOS BORGES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.35044495

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIAS SANTOS BORGES
contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação defensivo (id.35044495), mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no
art. 1º, II e §4º, da Lei nº 9.455/97, art. 136, §3º, do Código Penal e art. 147 do Código Penal.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto: (i) à alegada manipulação dos depoimentos especiais das vítimas por sua genitora; (ii) à suposta inexistência de vestígios de tortura apontada em laudo pericial; (iii) à análise das lesões à luz do espectro equimótico de Legrand du Saulle; e (iv) à dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e incidência de agravante.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.35593055), por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martin Carvalho Mendo
,
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão recursal não se volta propriamente à integração do julgado, mas à reapreciação de fundamentos já analisados pelo colegiado, o que não se coaduna com a via eleita.

Inicialmente, no que concerne às insurgências relativas à dosimetria da pena, verifica-se que as teses referentes à alegada ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como ao suposto
bis in idem
decorrente da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, foram suscitadas apenas em peça intitulada “Questão de Ordem de Complementação das Razões da Apelação”, protocolada após a inclusão do feito em pauta de julgamento e fora do momento processual adequado.

Com efeito, a complementação extemporânea das razões recursais não encontra previsão no sistema processual penal, operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias não oportunamente deduzidas nas razões de apelação regularmente apresentadas.

Desse modo, não há falar em omissão do acórdão quanto a questões cuja apreciação sequer se impunha ao Colegiado, razão pela qual os embargos, nesse particular,
não merecem conhecimento
.

No tocante à alegada omissão acerca da tese defensiva de manipulação dos depoimentos especiais das vítimas pela genitora, igualmente não assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que os áudios e mensagens apresentados pela defesa eram unilaterais, informais e desprovidos de chancela pericial, não contendo qualquer afirmação de falsidade dos relatos judiciais nem retratação das vítimas quanto às agressões narradas.

Constou, ainda, do julgado que eventual ambivalência emocional da vítima ou desejo posterior de libertação do genitor não se confundem com prova de falsidade do depoimento, especialmente em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, em que a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, sendo certo que o inconformismo da defesa decorre, em verdade, da conclusão desfavorável adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao laudo pericial que, segundo a defesa, teria afastado a existência de vestígios de tortura.

Ao contrário do alegado, o acórdão examinou expressamente o laudo pericial nº 2024.01.009748-TRA, ressaltando a presença de escoriações e equimoses compatíveis com agressões físicas produzidas por ação contundente, em harmonia com os depoimentos das vítimas e demais elementos probatórios constantes dos autos.

A tese defensiva parte de interpretação isolada da resposta pericial acerca da existência de “vestígios de tortura”, pretendendo conferir ao quesito pericial caráter conclusivo quanto à tipificação penal, o que não se sustenta.

Isso porque a configuração do delito de tortura-castigo previsto no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97 decorre de juízo jurídico-normativo extraído do conjunto probatório, não se limitando à existência de lesões corporais graves ou à nomenclatura utilizada no exame médico-legal.

O intenso sofrimento físico ou mental exigido pelo tipo penal deve ser aferido à luz do contexto de violência, da relação de autoridade, da vulnerabilidade das vítimas e da finalidade punitiva da conduta, elementos estes devidamente reconhecidos no acórdão embargado.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à tese subsidiária envolvendo a análise das lesões à luz do espectro equimótico de Legrand du Saulle.

O acórdão rejeitou expressamente a pretensão de desclassificação da conduta para o delito de maus-tratos, reconhecendo que as agressões perpetradas extrapolaram qualquer exercício moderado do jus corrigendi, caracterizando verdadeiro contexto de violência física e psicológica reiterada.

Assim, afastada a desclassificação pretendida, tornou-se desnecessária a análise aprofundada de teses subsidiárias relativas à eventual insuficiência das lesões para configuração do crime de maus-tratos, inexistindo qualquer omissão relevante no julgado.

Cumpre registrar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, consigno que os dispositivos legais e constitucionais indicados pela defesa foram suficientemente debatidos no acórdão recorrido, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada um deles, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos de declaração e, na parte conhecida, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA,
12
de junho de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026